Tribunal: TJSP
Processo: 1009370-60.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESBLOQUEIO DA CNH – Restrição anterior ao trânsito em julgado do procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade – Aplicação do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução CONTRAN no 182/2005 – Presença do direito líquido e certo – Direito ao desbloqueio assegurado – Sentença

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESBLOQUEIO DA CNH – Restrição anterior ao trânsito em julgado do procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir – Impossibilidade – Aplicação do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução CONTRAN no 182/2005 – Presença do direito líquido e certo – Direito ao desbloqueio assegurado – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009370-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CLAUDEMIRO SANDRIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009370-60.2019.8.26.0053
2
VOTO No 30202
Apelação no 1009370-60.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: CLAUDEMIRO SANDRIN
Juiz 1a Inst.: Liliane Keyko Hioki
“APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

DESBLOQUEIO DA CNH Restrição anterior ao trânsito em
julgado do procedimento administrativo para suspensão do direito
de dirigir Impossibilidade Aplicação do art. 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução
CONTRAN no 182/2005 Presença do direito líquido e certo
Direito ao desbloqueio assegurado Sentença mantida Reexame
necessário desprovido.”
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
CLAUDEMIRO SANDRIN contra suposto ato ilegal do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN, objetivando a anulação do processo administrativo de cassação e
o desbloqueio de sua CNH, eis que não foi notificado da autuação que deu
origem ao referido processo para que recorresse ou indicasse o real condutor
do veículo.
A sentença de fls. 40/42, concedeu segurança para
declarar nulo o processo administrativo que culminou com a cassação da
CNH do impetrante, determinando, por conseguinte, que o impetrado, no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação desta sentença, proceda ao
desbloqueio do prontuário, sem prejuízo de ulterior aplicação de penalidade
ao impetrante, observada a regra do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.
Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009370-60.2019.8.26.0053
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro, estabelece que as penalidades aplicadas em julgamento de
processo administrativo somente serão cadastradas no RENACH (Registro
Nacional de Condutores Habilitados) depois do esgotamento de todos os
recursos.
E a Resolução CONTRAN no 182/05, que dispõe sobre a
uniformização do procedimento administrativo para a imposição de
penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, prevê:
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.
Nessa linha, enquanto não houver decisão administrativa
transitada em julgado, impondo a suspensão ou a cassação do direito de
dirigir, o desbloqueio/renovação da CNH é direito líquido e certo.
In casu, presente o direito líquido e certo, tendo em vista
que, da análise das informações prestadas pela autoridade coatora pode-se
aferir que não há decisão de recurso administrativo interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009370-60.2019.8.26.0053
4
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de alteração de
categoria da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante
enquanto não concluído o processo administrativo Possibilidade
-
Administração
Pública
que
instaurou
procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir, sem notícia de
seu desfecho
Inadmissibilidade de apontamento de qualquer
restrição no prontuário do motorista Inteligência do art. 290,
parágrafo único, do CTB Resolução CONTRAN n° 182/2005
Presença de direito líquido certo R. Sentença concessiva da
segurança
mantida.
Recurso
oficial
improvido. (Reexame
Necessário 1007520-68.2015.8.26.0066 Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi - 9a Câmara de Direito Público Data do julgamento:
27/07/2016)

REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Carteira
Nacional de Habilitação. Bloqueio do prontuário do condutor pelo
cometimento de infração de trânsito. Pendência de decisão na
esfera administrativa. Impossibilidade de bloqueio da CNH antes
de esgotados os recursos perante a JARI e CETRAN. Ordem
concedida para afastar o bloqueio, somente até o trânsito em
julgado do processo administrativo. Incidência das normas dos
artigos 265 e 290 do Código de Trânsito Brasileiro. Recurso
oficial a que se nega provimento; decisão que vale somente até o
trânsito em julgado do recurso administrativo que, pelo tempo
decorrido, deve ter operado. (Reexame Necessário 1011080-
91.2014.8.26.0344 Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu 9a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 19/07/2016)
Diante disso, correta está a r. sentença que merece ser
mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt